Tribunal: TJDFT
Processo: 0756341-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0756341-62.2025.8.07.0000 Impetrante : POLYANA LIMA COSTA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF, INSTITUTO QUADRIX e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por POLYANA LIMA COSTA, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/SEEDF, destinado à contratação de Professor de Educação Básica – Área de Formação: Pedagogia. A impetrante inscreveu-se no certame para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), instruindo sua inscrição com laudos médicos e neuropsicológicos que atestam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10 F84), classificado como Nível 1 de Suporte, nos termos da Classificação Internacional de Doenças adotada expressamente pelo edital. O atendimento especial requerido pela candidata foi inicialmente deferido, com concessão de tempo adicional, auxílio no preenchimento e prova ampliada. Posteriormente, contudo, no resultado da avaliação biopsicossocial, a banca organizadora concluiu pelo não enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência, sob o fundamento de inexistência de prejuízo funcional relevante, promovendo seu redirecionamento para a ampla concorrência. Interposto recurso administrativo, este foi indeferido, mantendo-se o entendimento da equipe multiprofissional da banca examinadora. Sustenta a impetrante que o ato impugnado viola direito líquido e certo, uma vez que o art. 1o, § 2o, da Lei Federal no 12.764/2012 estabelece presunção legal absoluta de deficiência para pessoas diagnosticadas com TEA, não havendo previsão legal ou editalícia para distinção por graus, níveis de suporte ou intensidade do comprometimento funcional. Alega, ainda, a inadequação da banca examinadora para afastar diagnóstico médico regularmente emitido por profissionais habilitados. Requer, liminarmente, o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência e sua imediata reinclusão no banco de vagas reservadas às PCDs e a concessão da gratuidade de justiça. É o necessário relatório. DECIDO. I - PRELIMINARMENTE a) Da Gratuidade de Justiça A impetrante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade pode ser concedida à parte que demonstre não possuir condições de suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado avaliar sua plausibilidade à luz dos elementos constantes dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, assentou que a declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, sendo legítimo o controle judicial quando houver indícios concretos de capacidade econômica incompatível com o benefício. No caso, os documentos apresentados não infirmam, de plano, a alegação de insuficiência financeira, mostrando-se razoável o deferimento da benesse. Dessa forma, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça a impetrante. b) Da inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. À Secretaria da Segunda Câmara Cível deverá proceder a inserção, mediante cadastro, do ente distrital no polo passivo da presente ação. II – DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR A impetrante requer a concessão de liminar a fim de que seja mantida a sua inscrição no certame para professor da Secretaria de Estado da Educação do DF, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), revogando-se ato da banca examinadora que não reconheceu a sua condição de deficiente. A questão em discussão é aferir a possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na negativa de inscrição em cota de vagas como PCD e a transferência da candidata para as vagas de ampla concorrência. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Pois bem. Como já explicitado, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão, sendo comprovável de plano mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009. No caso, a controvérsia não demanda dilação probatória, pois o conjunto documental juntado aos autos — especialmente os laudos médicos e neuropsicológicos, o edital do certame e os atos administrativos impugnados — revela-se suficiente para o exame da legalidade do ato atacado A discussão jurídica cinge-se à possibilidade de a Administração Pública, por intermédio de banca examinadora, negar o enquadramento de candidata diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, à margem da legislação federal de regência e das regras do próprio edital. Importa ressaltar que a legislação brasileira trata de forma específica a pessoa com TEA, desde a promulgação da Lei Lei Federal no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual dispõe expressamente: Art. 1o [...] § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.[...] [grifo nosso] Trata-se de norma federal de eficácia plena e aplicabilidade direta, que não condiciona o reconhecimento da deficiência à demonstração de prejuízo funcional qualificado, tampouco admite distinções quanto a graus, níveis ou modulações do espectro. A lei institui verdadeira presunção legal absoluta, bastando a comprovação do diagnóstico por profissional habilitado. Nesse contexto, eventual legislação distrital ou ato infralegal deve ser interpretado em conformidade com a norma federal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e da legalidade estrita. O Edital no 36/SEEDF, que rege o certame, elegeu expressamente a Classificação Internacional de Doenças – CID como critério para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, prevendo, inclusive, no item 12.3.1, que nos casos de Transtorno do Espectro Autista a validade do laudo é indeterminada, em consonância com a Lei no 12.764/2012. Não há, no edital, qualquer previsão de exclusão com base em grau leve, nível 1 de suporte ou suposta ausência de prejuízo funcional relevante. Ao contrário, a norma editalícia não estabelece modulações para o TEA, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública. A exclusão da impetrante, portanto, decorre de criação de critério restritivo não previsto no edital, em afronta direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Além do mais, os autos demonstram que a impetrante apresentou laudos médicos e neuropsicológicos subscritos por profissionais habilitados, que a acompanham clinicamente, todos convergentes no diagnóstico de TEA (CID-10 F84), Nível 1 de Suporte, com descrição de prejuízos sociais e funcionais persistentes. A banca examinadora, por sua vez, limitou-se a realizar entrevista pontual, de caráter genérico, para concluir que as manifestações do espectro seriam “leves” ou de “baixo impacto”, afastando, por juízo subjetivo, os efeitos jurídicos do diagnóstico. Tal proceder revela-se juridicamente inadequado, pois a Administração não detém competência técnica para revisar, relativizar ou invalidar diagnóstico médico, sobretudo quando a própria lei federal torna irrelevante a gradação do transtorno para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. A orientação jurisprudencial do TJDFT é firme no sentido de que o diagnóstico de TEA, por si só, gera direito líquido e certo ao enquadramento como PCD, sendo ilegal a exigência de demonstração de prejuízo funcional relevante ou a criação de distinções não previstas em lei ou no edital. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os recentes julgados dessa e. Corte: [...] Trata-se de mandado de segurança contra ato imputado ao Secretário de Educação do DF e ao Diretor do Instituto Quadrix que, no âmbito do concurso para provimento dos cargos de "Professor de Educação Básica – Área de Formação Pedagogia" regido pelo Edital no 36 – SEEDF, desenquadrou a impetrante da condição de candidata PCD, redirecionando-a para a ampla concorrência, após avaliação biopsicossocial.[...] 3) a banca examinadora, após entrevista extremamente breve, concluiu de modo genérico e incompatível com os laudos médicos que suas manifestações seriam leves e sem impacto funcional relevante, afastando-a do enquadramento legal como pessoa com deficiência; 4) o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, de modo que o desenquadramento afronta diretamente a lei; 5) decisões reiteradas deste Tribunal têm reconhecido a ilegalidade de avaliações superficiais que desconsideram laudos especializados em casos de TEA; 6) há risco iminente de perda da vaga,[...] Ocorre que a impetrante junta laudos médicos que atestam a sua deficiência (ID 79406284) e a legislação que disciplina a matéria não estabelece gradações para o enquadramento de candidato a vaga em concurso público na condição de PCD. No mesmo sentido: (...) 3. Comprovando-se que o candidato possui Síndrome de Asperger, incluída no Transtorno do Espectro Autista, a deficiência está amparada em conclusão trazida pelo legislador, conforme a Lei Federal 12.764/2012.[...] Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender a decisão da banca examinadora que considerou a impetrante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PCD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, com reserva de sua vaga até o julgamento deste mandado de segurança pelo colegiado. (TJDFT, Mandado de Segurança no 0703251-08.2025.8.07.9000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha. Data de Publicação: 15/12/2025 – grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ELIMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO LEGAL RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença de procedência proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de assegurar a participação de candidato, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível 1, enquadra o candidato no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs. III. Razões de decidir 3. O §2o do art. 1o da L. 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 4. A legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. 5. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, ao exigir limitações funcionais significativas para o enquadramento do candidato em pessoa com deficiência, contraria o princípio da legalidade e os objetivos da norma. 6. A condição de TEA, ainda que de nível leve, configura impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2o da L. 13.146/2015. 7. O art. 5o, inc. VI, da L. Distrital 4.317/2009 inclui o autismo como categoria de deficiência, sem distinção de grau. 8. A exclusão do candidato das vagas reservadas aos PCDs configura ato administrativo inválido, por restringir indevidamente o alcance da legislação protetiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, independentemente do grau, enquadra o candidato como pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs.[...] (Acórdão 2050511, 0705546-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025 - grifo nosso.) Nesses termos, se verifica que o fumus boni iuris (plausibilidade do direito) decorre da clara violação à Lei Federal no 12.764/2012, ao edital do certame e à jurisprudência consolidada desta Corte. Quanto ao periculum in mora (risco) é evidente, pois o prosseguimento do certame, com eventual homologação final e convocações, pode tornar irreversível o prejuízo à impetrante, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para: c) Reconhecer, em juízo de cognição sumária, o direito da impetrante ao enquadramento como pessoa com deficiência (PCD), em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84); d) Determinar às autoridades impetradas que promovam a imediata reinclusão da impetrante no banco de vagas reservadas às pessoas com deficiência, no âmbito do Processo Seletivo regido pelo Edital no 36/SEEDF, preservada sua classificação; e) Suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o enquadramento da impetrante como PCD, até o julgamento final do presente mandado de segurança. f) Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem informações, no prazo legal. Tudo procedido, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator